Tribunal: TJDFT
Processo: 0007621-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0007621-20.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: IARA MARIA PESSOA RODRIGUES, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de habilitação formulado por Thelma Pessoa Thizen, em decorrência do falecimento de sua genitora, Iara Maria Pessoa Rodrigues, conforme documentação acostada. Dos documentos colacionados a este recurso pela peticionante, observa-se que consta a certidão de óbito (ID Num. 17286339), atestando que a falecida, ora recorrida, deixou uma (1) filha, a saber, Thelma Pessoa Thizen, bem como a Carteira Nacional de Habilitação, demonstrando que a falecida era sua genitora. Intimada a se manifestar, a recorrente respondeu, no ID Num. 26156863, que não há objeção quanto à habilitação da herdeira apresentada nos autos, bem como requereu o prosseguimento do feito, com julgamento do agravo ao STJ e, consequentemente, do recurso especial. Ante a ausência de impugnação quanto ao pleito de habilitação, não há óbice ao seu deferimento, a teor do art. 691, do CPC, verbis: “Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução”. Desse modo, defiro o pedido de habilitação de Thelma Pessoa Thizen no polo ativo da relação processual. Anote-se e observe-se. Após, remetam-se os autos à douta Presidência, conforme ID Num. 26242246. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator